Tribunal: TJDFT
Processo: 0727216-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727216-20.2023.8.07.0000 PACIENTE: ALEXSANDRO MIRANDA DIAS IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXSANDRO MIRANDA DIAS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a violação de domicílio, desprovida de mandado judicial, perpetrada pela Polícia Militar do Distrito Federal, denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (ação penal referência n. 0738619-17.2022.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dr. Adriel de Souza Madeira), em resumo, que a prisão cautelar foi decretada mediante afronta ao direito constitucional à inviolabilidade domiciliar, o que configurou ausência de justa causa, com fundamento no artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal. Asseverou que, com base nos relatos dos policiais militares, estes, após o recebimento de denúncia anônima, se dirigiram ao local dos fatos, adentraram ao beco e logo visualizaram dois indivíduos, os quais, ao avistarem a polícia, empreenderam fuga, sendo que um deles conseguiu se evadir, enquanto o outro, que teria dispersado algo antes da fuga, adentrou a uma residência, sendo que a polícia, em perseguição, ausente qualquer mandado judicial, entrou na casa e efetuou a prisão do suspeito, ora paciente. Dentro da residência, segundo os policiais, foi encontrada porções de drogas ilícitas, as quais afirmaram ser de propriedade do paciente, ao passo que a residência era ocupada por ele. Aduziu que, segundo a teoria dos frutos da árvore envenenada, as provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis e se estendem aos elementos que dela derivarem. Argumentou que, embora o tráfico de drogas seja crime permanente, em que a situação de flagrância se protraia no tempo, essa situação, por si só, como já definiu o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, não é apta a justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, mormente se a polícia militar não possuía elementos concretos de investigação para apontar que dentro do lote existia drogas, mas apenas uma denúncia anônima, sem que tenha sido realizada qualquer diligência preliminar para apurar a veracidade das informações, a justificar fundadas razões. Juntou fotos do suposto lote (ID 48754193) e indicou que, para chegar à residência onde as supostas drogas foram encontradas pelos policiais, tiveram que invadir o terreno onde a residência se encontrava, e passaram por seu muro e portão, sendo que na moradia não há qualquer janela para a rua. Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade do paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por outra medida cautelar diversa. É o relatório. Consigne-se, desde já, que se trata da segunda impetração formulada em favor do paciente. Na primeira impetração (HBC 0743469-20.2022.8.07.0000) atestou-se a presença de justa causa para a ação penal e a legalidade da prisão preventiva, bem como o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da medida cautelar máxima. Confira-se a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA E AÇÃO PENAL EM CURSO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA (MACONHA E COCAÍNA). ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio de "habeas corpus" é medida excepcional, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. 2. Os elementos apresentados pelo impetrante não têm o condão de infirmar as provas produzidas no inquérito policial, tampouco os indícios de autoria e prova da materialidade, razão pela qual não há falar em ausência de justa causa a justificar o trancamento da ação penal e, consequentemente, a revogação da prisão preventiva. 3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 4. Comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria em relação ao paciente, atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela variedade e grande quantidade de entorpecentes - 9.652,57g (nove mil, seiscentos e cinquenta e dois gramas e cinquenta e sete centigramas) de cocaína, e 872,44g (oitocentos e setenta e dois gramas e quarenta e quatro centigramas) de maconha, e pela periculosidade social do paciente, uma vez que possui condenação definitiva por delito patrimonial e ação penal em curso por outro tráfico de drogas, não há falar em concessão da ordem. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1656510, 07434692020228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a presente impetração fica adstrita a examinar eventuais constrangimentos não abarcados no julgado do Colegiado. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar): A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, na ação penal n. 0738619-17.2022.8.07.0001, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, pelo fato de, em tese, ter trazido consigo, para fins de difusão ilícita, 9 (nove) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, que perfez massa líquida de 6.650g (seis mil, seiscentos e cinquenta gramas), e, nas mesmas condições de tempo, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita: 3 (três) porções de cocaína, acondicionadas em embalagem metalizada, com massa líquida de 3.000g (três mil gramas); 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 872,44g (oitocentos e setenta e dois gramas e quarenta e quatro centigramas), e 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 2,57 g (dois gramas e cinquenta e sete centigramas), conforme Laudo de Exame Preliminar no 59.763/2022 e Laudo de Exame Físico-Químico no 60.863/2022 (ID 139458953 e ID 142082186 do processo no 0738619-17.2022.8.07.0001). Vejamos o teor da denúncia (ID 48754191 destes autos): No dia 10 de outubro de 2022, às 23h, em via pública, no Setor Leste, Q. 1. Lote 54, fundos, Gama/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 09 (nove) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo massa líquida de 6650 g (seis mil, seiscentos e cinquenta gramas). Nas mesmas condições de tempo, no Setor Leste, Q. 1. Lote 54, barraco dos fundos, Gama/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita: 03 (três) porções de cocaína, acondicionadas em embalagem metalizada, com massa líquida de 3000 g (três mil gramas), 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada popularmente conhecida como maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 872,44 g (oitocentos e setenta e dois gramas e quarenta e quatro centigramas), e 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 2,57 g (dois gramas e cinquenta e sete centigramas), todos conforme Laudo de Perícia Criminal Preliminar 59.763/2022 (ID 139458953). Consta dos autos que policiais militares receberam denúncias de possível tráfico de drogas realizado na Quadra 01, do Setor Leste, Gama/DF. No dia dos fatos, receberam informes que no beco da referida quadra havia fluxo intenso de usuários. Assim, os policiais se deslocaram para o local, momento em que visualizaram o ora denunciado ALEXSANDRO, segurando um saco de pó branco e conversando com outra pessoa. Diante de comportamento objetivamente atípico, que gerou fundada suspeita sobre estar na posse de objetos ilícitos, foi dada ordem de parada. Um deles fugiu, mas os policiais foram atrás do denunciado. Este também tentou fugir e voltou para o beco. Dispensou o saco de pó branco e entrou num barraco. Ato contínuo, os policias foram até o barraco, momento em que, pela janela do local, conseguiram visualizar três balanças de precisão em cima de uma bancada, além de caixa com pacotes de cocaína, todos apreendidos. O saco com pó branco dispensado pelo denunciado, posteriormente identificado como cocaína, foi localizado. Também foi encontrada porção grande de maconha e várias embalagens para acondicionamento de substância entorpecente. Além disso, foram apreendidas facas, colheres, peneira, balde e bacia, todos com resquícios de droga. No momento da abordagem policial no local em que o denunciado entrou (barraco dos fundos), chegou ao local Roberto Nunes de Almeida, proprietário do lote. Afirmou que não sabia do mau uso do lote por parte do denunciado. Questionado, ALEXSANDRO disse aos policias que tinha comprado a droga para revenda e que o barraco era utilizado para guardar a substância ilícita. O paciente foi preso em flagrante delito pelos fatos narrados (10-outubro-2022). Em audiência de custódia, ocorrida em 12-outubro-2022, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o que foi acatado pela autoridade judiciária, a qual fundamentou o seu “decisum” na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendida, juntamente com balanças de precisão e demais petrechos da traficância, a indicar o profissionalismo da atividade ilícita. Registrou, ainda, a periculosidade do paciente, tendo e vista que ostenta condenações recentes por receptação transitada em julgado) e tráfico ilícito de drogas (ainda não transitada). Vejamos (ID 48754189): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, além de o autuado ostentar condenações recentes por receptação e tráfico de drogas ilícitas (esta ainda não transitada), a quantidade de entorpecentes apreendida (quase 10 kg de cocaína e 872,44g de maconha), além de balanças de precisão e demais petrechos relacionados à traficância, está a indiciar o profissionalismo com que o autuado em tese exerce a conduta ilícita e evidenciam a gravidade em concreto dos fatos em análise. Tenho, pois, que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar do autuado como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. A autoridade apontada coatora, em 20-novembro-2022, recebeu a denúncia, entendeu não ser o caso de absolvição sumária e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Destacou haver justa causa para a ação penal, porquanto ainda presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, diante do laudo químico juntado aos autos e das provas orais produzidas na delegacia, mormente porque, antes de adentrar ao barraco, o paciente já trazia consigo a droga denominada cocaína destinada à difusão ilícita, o que, por si só, já justificou a segregação cautelar. Ressaltou que os argumentos defensivos se confundem com o mérito da causa, razão pela qual seriam melhor apreciados após a instrução probatória. Confira-se, “in verbis” (ID 143494078 do processo no 0738619-17.2022.8.07.0001): Trata-se de DEFESA PRELIMINAR e requerimento de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA apresentada por ALEXSANDRO MIRANDA DIAS pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em sede de preliminares, afirma que não há justa causa para a ação penal, uma vez que a droga apreendida no local dos fatos era de propriedade de seu irmão, Anderson Miranda Dias, que assumiu a ser o dono dos entorpecentes em vídeo juntado aos autos. Ao final, requer revogação da prisão preventiva, alega que não visualiza a incidência do pressuposto do periculum libertatis, não existe nenhum risco ao andamento do processo decorrente da liberdade do acusado (ID n. 142910521). Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito defensivo, pela manutenção da prisão e recebimento da peça acusatória (ID n. 143414610). É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, não vislumbro a alegada ausência de justa causa, pois permanece bem demonstrada na inicial acusatória a probabilidade do cometimento da conduta, tida por punível, atribuída ao Denunciado, muito embora a Defesa tenha juntado vídeos na tentativa de demonstrar que terceiro era o proprietário da droga encontrada no Setor Leste, Q. 1. Lote 54, barraco dos fundos, Gama/DF. Neste sentido, consta na denúncia (ID n. 140547497): “Consta dos autos que policiais militares receberam denúncias de possível tráfico de drogas realizado na Quadra 01, do Setor Leste, Gama/DF. No dia dos fatos, receberam informes que no beco da referida quadra havia fluxo intenso de usuários. Assim, os policiais se deslocaram para o local, momento em que visualizaram o ora denunciado ALEXSANDRO, segurando um saco de pó branco e conversando com outra pessoa. Diante de comportamento objetivamente atípico, que gerou fundada suspeita sobre estar na posse de objetos ilícitos, foi dada ordem de parada. Um deles fugiu, mas os policiais foram atrás do denunciado. Este também tentou fugir e voltou para o beco. Dispensou o saco de pó branco e entrou num barraco. Ato contínuo, os policias foram até o barraco, momento em que, pela janela do local, conseguiram visualizar três balanças de precisão em cima de uma bancada, além de caixa com pacotes de cocaína, todos apreendidos. O saco com pó branco dispensado pelo denunciado, posteriormente identificado como cocaína, foi localizado. Também foi encontrada porção grande de maconha e várias embalagens para acondicionamento de substância entorpecente. Além disso, foram apreendidas facas, colheres, peneira, balde e bacia, todos com resquícios de droga. No momento da abordagem policial no local em que o denunciado entrou (barraco dos fundos), chegou ao local Roberto Nunes de Almeida, proprietário do lote. Afirmou que não sabia do mau uso do lote por parte do denunciado. Questionado, ALEXSANDRO disse aos policias que tinha comprado a droga para revenda e que o barraco era utilizado para guardar a substância ilícita.” Pelo constante, neste momento de cognição sumária, a droga apreendida, principalmente a que estava em posse de Alexsandro, estava destinada à difusão ilícita. Neste sentido, em momento adequado, será analisada a dinâmica dos fatos para lhe imputar, ou não, o crime narrado na peça acusatória com relação as drogas que estavam em sua posse, bem como as apreendidas em depósito no endereço retromencionado. Insta frisar que, para o recebimento da denúncia, não é necessário que estejam presentes provas terminativas da materialidade e autoria do delito, mas suficientes indícios de autoria (Auto de Prisão em Flagrante n. 728/2022-14aDP) e materialidade, no caso presente, consubstanciado no laudo químico da substância apreendida (ID n. 139458953) e nos depoimentos colhidos no APF. No mais, ressalto que os argumentos envolvendo o contexto fático-probatório do flagrante, em especial quem é o real proprietário dos entorpecentes apreendidos no “barraco de fundo”, confunde-se com o próprio mérito da causa, dependendo de produção de provas para melhor análise no momento da prolação da sentença. Ademais, as alegações da Defesa não se enquadram em nenhuma das hipóteses autorizadoras de absolvição sumária, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, devendo o feito prosseguir regularmente. Assim, reconheço a justa causa para o prosseguimento da lei penal em face da existência do fumus comissi delicti, uma vez que a conduta, tida por punível, imputada ao Denunciado, não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 397 do CPP. Vale ressaltar que, conforme consta na peça inicial, Alexsandro “trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 09 (nove) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo massa líquida de 6650 g (seis mil, seiscentos e cinquenta gramas).”, conduta esta que, por si só autoriza a segregação cautelar do acusado. Ou seja, quantidade de drogas expressiva que justifica a decretação da prisão preventiva, bem como sua manutenção. Este é o entendimento do Eg. TJDFT, veja: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, considerando que o réu foi preso na posse de quantidade considerável de droga. 2. O crime de tráfico é de natureza permanente e se o acesso à residência do réu foi devidamente franqueado, não há falar em violação de domicílio quando configurado o estado de flagrância (art. 5o, XI, da CF/88). 3. Ordem denegada. (Acórdão 1410960, 07062463320228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. A jurisprudência pátria é sedimentada no sentido de que a periculosidade é motivo suficiente para a sustentação da medida cautelar de segregação, já que prima pela proteção do corpo social e a ordem pública. Esses fundamentos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão. No mais, a Defesa adentrará no mérito após a instrução processual. Encontram-se presentes as condições e os pressupostos processuais, RECEBO a denúncia de ID n. 140547497. Designo o dia 1o de fevereiro de 2023, às 14h35, para a realização da audiência de instrução e julgamento. Cite-se e intime-se o Réu. Na oportunidade, expeça-se mandado de intimação para as testemunhas, inclusive para as arroladas em ID n. 142910521 e requisitem-se os policiais. Intimem-se o Ministério Público, além da presente decisão para indicar o endereço da testemunha Roberto Nunes de Almeida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inviabilizar a intimação pessoal. Intime-se a Defesa. Cumpra-se. Pois bem. Não obstante as fotografias juntadas no ID 48754193, do suposto local dos fatos, tem-se que o paciente estava, em tese, em situação de flagrância, a demonstrar a justa causa para o ingresso dos policiais na sua residência, ao passo que teria sido visto anteriormente em situação de traficância, dispensou drogas antes de adentrar ao barraco, a qual foi encontrada pelos policiais, e depois ingressou na casa, de modo que a suposta traficância já estava configurada, e o ingresso dos policiais foi um mero prosseguimento da diligência, sobretudo para dar efetividade à prisão em flagrante delito. Sem adentrar ao mérito, mas a fim de registrar a presença das fundadas razões e da justa causa para o ingresso dos policiais, destaca-se que policial condutor do flagrante (ID 139458890, p. 1-2, dos autos no 0738619-17.2022.8.07.0001) mencionou que seu batalhão recebeu denúncias a respeito de possível tráfico de drogas na Quadra 1, Setor Leste, Gama/DF, e que, no dia dos fatos, receberam informação de que havia muito fluxo de usuários no beco da citada quadra, quando então resolveram verificar. Entraram silenciosamente no beco a pé e perceberam um indivíduo (paciente) sair com um saco de pó branco de uma ruela que dava no beco, como se fosse entregar o objeto a outro rapaz, que estava próximo a ele. Informaram que se tratava de polícia e ordenaram a parada, oportunidade em que o outro sujeito fugiu, enquanto o que estava com o saco (paciente) voltou, do beco para a ruela, dispensou o conteúdo do saco e entrou em um barraco em seguida. Ao chegarem na porta do barraco, havia uma janela de vidro, momento em que um dos policiais achou o saco que tinha jogado fora pelo rapaz (paciente), e visualizaram pela janela três balanças de precisão em cima de uma bancada e uma caixa com vários pacotes com pó branco. Ao ingressarem, acharam mais porções de drogas, tais como cocaína e maconha, além de várias embalagens para empacotar drogas. O barraco era bem pequeno e não parecia que alguém residia lá, mas sim que funcionava como um laboratório ou depósito de drogas. O paciente estava escondido em um canto da casa. O proprietário do lote chegou ao local e, ao dizer que não sabia do mau uso do imóvel, o paciente pediu desculpas pelo ocorrido. Ele disse ter feito uso de droga anteriormente e que estava nervoso, e depois reconheceu a propriedade dos entorpecentes, bem como que o barraco era utilizado somente para guardar drogas, as quais iria vendê-las, ou seja, se reconheceu como traficante. O outro policial narrou os fatos nos mesmos moldes. Acrescentou que foi ele quem achou o saco com cocaína dispensado pelo paciente e, depois de visualizarem pela janela do barraco uma caixa com sacos de pó branco idênticos ao que foi dispensado, entrarem no barraco e localizaram mais drogas, além dos petrechos já mencionados. O paciente reconheceu a droga como sua e informou que seria destinada à revenda (ID 139458890, p. 3, dos autos no 0738619-17.2022.8.07.0001). Com efeito, os policiais relataram que um saco/sacola (com porção de cocaína) estava com o paciente ainda no beco, antes de adentrar ao barraco, como se fosse entregá-lo ao outro indivíduo que estava próximo e, somente após a informação de que se tratavam de policiais e dar a ordem de parada, é que o outro indivíduo fugiu e o paciente entrou na ruela, dispensou o saco (com a droga dentro) e depois entrou no barraco, sendo que a cocaína dispensada foi localizada pelos policiais ainda do lado de fora, o que, por si só, já configuraria a suposta traficância por ele realizada e o posterior ingresso na residência para efetuarem a prisão em flagrante. O Laudo de Exame Preliminar no 59.763/2022 e o Laudo de Exame Físico-Químico no 60.863/2022 (ID 139458953 e ID 142082186 do processo no 0738619-17.2022.8.07.0001) atestaram massa líquida de 9.652,57g (nove mil, seiscentos e cinquenta e dois gramas e cinquenta e sete centigramas) de cocaína e de 872,44g (oitocentos e setenta e dois gramas e quarenta e quatro centigramas) de maconha. Não obstante, a questão acerca da legalidade do ingresso dos policiais na residência do réu, sobretudo se havia janela ou não na casa virada para a rua, trata-se que questão meritória, a qual deve ser melhor apreciada na sentença, após a instrução processual da ação penal em referência. Não obstante, no caso de haver justa causa, não é necessária autorização do morador, e o Supremo Tribunal Federal, mediante decisão monocrática proferida no RE 1.342.077 pelo Ministro Alexandre de Moraes, anulou o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051, na parte em que consignou a necessidade de documentação por escrito, registro audiovisual das diligências policiais em tais casos e aparelhamento dos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação. Entendeu que esse emblemático precedente conferiu contorno de “habeas corpus” coletivo a um “habeas corpus” individual e que aquela Corte extrapolou sua competência, em ofensa ao princípio da separação e da harmonia entre os Poderes, por restringir as exceções constitucionais à inviolabilidade domiciliar e impor obrigações não previstas na Constituição Federal ou em lei e que interferem na organização administrativa, na adoção de políticas públicas e demandam previsão orçamentária. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Portanto, necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 11 de julho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator